Tribunal: STF
Processo: HC 269922
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Sustenta-se que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. “Todavia, ao julgar recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça da Paraíba agravou o regime para fechado”.
Alega-se ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, ressaltando-se a impossibilidade do Tribunal estadual agravar a situação do réu quando apenas a defesa interpõe recurso de apelação.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, que seja restabelecido o regime inicial semiaberto.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente